Tribunal: TRF3
Processo: 5003179-84.2022.4.03.6103
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
430/907)

5003179-84.2022.4.03.6103

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5003179-84.2022.4.03.6103

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALLAN ALEXANDRE RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA FRANCOSO MACIEL - SP235021-A ADVOGADO do(a) APELADO: THAIS DE ALMEIDA GONCALVES CAPELETTI - SP339538-A ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE OMIR VENEZIANI JUNIOR - SP224631-A

JUIZO RECORRENTE: 2a VARA FEDERAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR No 142/2013. SEGURADO COM DEFICIÊNCIA EM GRAU LEVE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

I. Caso em exame:

- Apelação em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência.

II. Questão em discussão:

- Há duas questões em discussão: (i) verificar se há deficiência e o seu o grau; (ii) saber se preenchidos os requisitos para o deferimento da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência.

III. Razões de decidir:

- A Lei Complementar No 142, de 08 de maio de 2013, regulamentou o § 1o do art. 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Segundo o art. 2o, que se considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

- Preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, afastada a insurgência do órgão previdenciário.

- Em que pese o laudo médico informar não haver incapacidade, o que reporta a inaptidão laboral, não se pode confundir com a deficiência que está atrelada a condição física ou mental que limita a vida cotidiana.

- O perito judicial aponta que a parte autora totaliza na perícia médica 4.050 pontos, o que somado a avaliação social de 3.150 pontos, perfaz 7.200, portanto, comprovada a deficiência em grau leve.

- A somatória do tempo de contribuição autoriza a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, em grau leve, a contar da data do requerimento administrativo.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

- Apelação da Autarquia Federal improvida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5003179-84.2022.4.03.6103

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA FRANCOSO MACIEL - SP235021-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THAIS DE ALMEIDA GONCALVES CAPELETTI - SP339538-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE OMIR VENEZIANI JUNIOR - SP224631-A

APELADO: ALLAN ALEXANDRE RIBEIRO

JUIZO RECORRENTE: 2a VARA FEDERAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência.

A r. sentença julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...)

Diante do exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, julgando o mérito do feito, a teor do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

a) RECONHECER o grau de deficiência leve do autor;

b) DECLARAR o tempo total de contribuição do autor de 33 anos, 10 meses e 08 dias até a DER (20/08/2021 - NB 201.064.854-9);

c)CONDENAR o réu a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, a partir da DER (20/08/2021 - NB 201.064.854-9), com o pagamento das prestações vencidas, devidamente corrigidas e acrescidas de juros até a data do efetivo pagamento.

Os índices de correção monetária e as taxas de juros de mora serão os constantes das Tabelas do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal - CJF (Cap. 4, itens 4.3.1, 4.3.1.1 e 4.3.2), na redação vigente na data da sentença, sendo os juros contados da citação.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, a ser liquidado oportunamente, no percentual mínimo previsto no inciso I, do § 3o, respeitada tal proporção, em eventual aplicação dos incisos II a V, a teor do § 5o, todos do art. 85, do Código de Processo Civil/2015, cujo percentual deverá incidir sobre a condenação calculada até a presente data.

Sem condenação no pagamento das custas por ser o réu isento e o autor beneficiário da Justiça Gratuita.

Diante da presença de prova documental suficiente a comprovar os fatos constitutivos do direito do autor, porquanto procede seu pedido de mérito, bem como em face da natureza alimentar dos benefícios previdenciários, concedo, a requerimento, a antecipação dos efeitos da tutela, a teor do art. 311, IV, do NCPC.

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS será notificado para que implante o benefício da parte autora através de Ordem Judicial Eletrônica (Tópico Síntese), sob pena de omissão e responsabilidade civil, devendo a autoridade administrativa comunicar a este Juízo o cumprimento desta ordem.

As verbas em atraso e os honorários advocatícios deverão aguardar o trânsito em julgado desta sentença, sujeitando-se ao determinado no artigo 100 da Constituição Federal.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Publique-se. Intimem-se.”. (ID n. 357182250)

Em razões recursais, a Autarquia Previdenciária pede a revogação da tutela antecipada. No mérito, alega, em síntese, a ausência de enquadramento no conceito de deficiência definido legalmente. Requer a observância da prescrição quinquenal, a juntada da autodeclaração, a isenção das custas processuais, a alteração da correção monetária e a redução da verba honorária (ID n. 357182254).

É o relatório.

SM

VOTO

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

TUTELA ANTECIPADA MANTIDA

Por seu turno, no tocante à concessão da tutela antecipada, também não prosperam as alegações do Instituto Autárquico.

Os requisitos necessários para a sua concessão, quais sejam: verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou, alternativamente, a caracterização do abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

No presente caso, ao contrário do aduzido pelo INSS em suas razões de apelação, está patenteado o fundado receio de dano irreparável, pela própria condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita, aliada à natureza do benefício pleiteado, uma vez que a demora na prestação jurisdicional compromete sua própria subsistência, tendo em vista o caráter nitidamente alimentar das prestações.

No mesmo sentido a lição de Paulo Afonso Brum Vaz:

“Patenteia-se o requisito em comento diante da concreta possibilidade de a parte autora experimentar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, caracterizadora de uma situação de perigo, se tiver de aguardar o tempo necessário para a decisão definitiva da lide. Resguarda-se, dessarte, o litigante dos maléficos efeitos do tempo, isto porque situações existem, e não são raras, em que a parte autora, ameaçada por uma situação perigosa, não pode aguardar a tramitação do processo sem prejuízo moral ou material insuscetível de reparação ou dificilmente reparável (...)”

(Tutela Antecipada na Seguridade Social. 1a ed., São Paulo: Ed. LTr, 2003, p. 47).

Desse modo, mantido o deferimento da tutela antecipada, não havendo razão para a irresignação da Autarquia Federal.

1. DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

Preceitua o art. 201, § 1o, da Constituição Federal, in verbis:

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;

II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;

III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;

IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda;

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2o.

§ 1o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. (...)" (grifo nosso)

Por seu turno, a Lei Complementar No 142, de 8 de maio de 2013, regulamentou o mencionado dispositivo constitucional, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Segundo seu art. 2o, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Preceitua o artigo 3o da norma em comento que:

"Art. 3o É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência , observadas as seguintes condições:

I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;

II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;

III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou

IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência , desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período.

Parágrafo único. Regulamento do Poder Executivo definirá as deficiência s grave, moderada e leve para os fins desta Lei Complementar".

No que se refere à comprovação da deficiência, a Lei Complementar no 142/2013 dispõe que sua avaliação será médica e funcional, nos termos do regulamento, e que o grau de deficiência será atestado por perícia própria do Instituto Nacional do Seguro Social, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim.

2. DO CASO DOS AUTOS

Presentes as condições de ação (interesse de agir), nos termos do julgamento do RE 631240 e Súmula/TRF3 n. 9.

In casu, a parte autora objetiva a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência.

A Lei Complementar n. 142/2013, em seu artigo 5o, dispõe que o grau de deficiência será atestado por perícia própria do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim.

A Portaria Interministerial n. 1 de 27 de janeiro de 2014 aprovou o instrumento destinado à avaliação do segurado da Previdência Social e à identificação dos graus de deficiência, determinando que a avaliação funcional deve ser realizada com base no conceito de funcionalidade disposto na CIF – Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde da OMS (Organização Mundial de Saúde) e mediante a aplicação do índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para fins de aposentadoria, conforme instrumento anexo a portaria (art. 2 o, par, 1o).

De acordo com seu anexo, classifica-se a deficiência, levando-se em conta a perícia médica e a avaliação social:

- grave – quando a pontuação for menor ou igual a 5.739;

- moderada – quando a pontuação for maior ou igual a 5.740 e menor ou igual a 6.354;

- leve – quando a pontuação for maior ou igual a 6.355 e menor ou igual a 7.585.

- Pontuação insuficiente para a concessão do benefício – quando a pontuação for maior ou igual a 7.585.

Do compulsar dos autos, verifica-se que no laudo judicial (id 357182236 e id 357182247) há a informação de que o periciando não apresenta incapacidade para as atividades habituais. Vejamos:

“(...)

O histórico do periciando apresenta nexo com o exame oftalmológico e é justificado pela patologia apresentada – sequela de oclusão de artéria central da retina em olho direito levando a Baixa visual severa em olho direito e visão normal em olho esquerdo.

Não há tratamento oftalmológico disponível no estagio da doença que o autor se encontra para o olho direito

O periciando apresentou Acuidade Visual corrigida para longe de movimento de mãos em olho direito e 20/20 em olho esquerdo.

Portanto, do ponto de vista oftalmológico, o periciando não apresenta INCAPACIDADE da sua visão para suas atividades habituais sendo considerado MONOCULAR.

(...)”.

Nesse ponto, em que pese o laudo médico informar não haver incapacidade, o que reporta a inaptidão laboral, não se pode confundir com a deficiência que está atrelada a condição física ou mental que limita a vida cotidiana.

Sendo assim, compete a análise da pontuação aferida pelo médico e assistente social, para fins de concessão da aposentadoria vindicada.

De acordo com o perito judicial a parte autora totaliza na perícia médica a pontuação de 4.050 pontos (ID n. 357182247), o que somado a avaliação social de 3.150 pontos (ID n. 357181578), perfaz 7.200, portanto, comprovada a deficiência em grau leve, incidindo, portanto, os requisitos constantes no inciso III do art. 3o da Lei Complementar 142/2013.

Prosseguindo, a parte autora perfaz até 20/08/2021, data do requerimento administrativo, 33 anos, 05 meses e 23 dias, tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, em grau leve, que exige, pelo menos, 33 anos de contribuição.

Portanto, assentados esses aspectos, não merece prosperar a insurgência da Autarquia Federal, devendo ser mantida a concessão da aposentadoria vindicada.

VERBA HONORÁRIA

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento à apelação da Autarquia Federal, observando-se os honorários advocatícios na forma acima fundamentada.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR No 142/2013. SEGURADO COM DEFICIÊNCIA EM GRAU LEVE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

I. Caso em exame:

- Apelação em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência.

II. Questão em discussão:

- Há duas questões em discussão: (i) verificar se há deficiência e o seu o grau; (ii) saber se preenchidos os requisitos para o deferimento da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência.

III. Razões de decidir:

- A Lei Complementar No 142, de 08 de maio de 2013, regulamentou o § 1o do art. 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Segundo o art. 2o, que se considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

- Preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, afastada a insurgência do órgão previdenciário.

- Em que pese o laudo médico informar não haver incapacidade, o que reporta a inaptidão laboral, não se pode confundir com a deficiência que está atrelada a condição física ou mental que limita a vida cotidiana.

- O perito judicial aponta que a parte autora totaliza na perícia médica 4.050 pontos, o que somado a avaliação social de 3.150 pontos, perfaz 7.200, portanto, comprovada a deficiência em grau leve.

- A somatória do tempo de contribuição autoriza a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, em grau leve, a contar da data do requerimento administrativo.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

- Apelação da Autarquia Federal improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da Autarquia Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão